Tribunal: STF
Processo: AO 1135
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-16
Data de publicação: 2005-06-16

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO COM O OBJETIVO DE
   ASSEGURAR, A SUPLENTES DE VEREADOR, A INVESTIDURA NO MANDATO DE
   VEREADOR - "WRIT MANDAMENTAL" DEDUZIDO EM FACE DE MINISTROS DO
   TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PORQUE SUBSCRITORES DAS RESOLUÇÕES
   TSE Nº 21.702/2004 E Nº 21.803/2004 - APLICAÇÃO DO ART. 102, I,
   "N", DA CONSTITUIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE
   JULGAMENTO DA CAUSA, PELO PRÓPRIO TSE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA,
   NESSA ALTA CORTE, DE MECANISMO DE SUBSTITUIÇÃO DOS MINISTROS
   SUSPEITOS OU IMPEDIDOS - EXCEPCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA
   ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, I,
   "N", DA CONSTITUIÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO
   PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
   TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
A QUESTÃO DA APLICABILIDADE DA
   NORMA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF,
   ART. 102, I, "N"), QUANDO SE TRATAR DE HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO
   E/OU DE SUSPEIÇÃO - PRECEDENTES.
- POSSIBILIDADE DE
   SUBSTITUIÇÃO, POR SEUS RESPECTIVOS SUPLENTES, DOS MINISTROS DO
   TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL APONTADOS COMO AUTORIDADES COATORAS
   EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, ORIGINARIAMENTE,
   PERANTE ESSA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
   (ART. 121, § 2º), CÓDIGO ELEITORAL (ART. 15) E REGIMENTO INTERNO
   DO TSE (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 4º E ART. 62, § 1º) -
   NORMAS QUE ASSEGURAM, EM CASOS DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO, O
   "QUORUM" DE FUNCIONAMENTO E DE JULGAMENTO NO TSE - CONSEQÜENTE
   INAPLICABILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DO ART. 102, I, "N", DA
   CONSTITUIÇÃO.